Tribunal: TJDFT
Processo: 0707065-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0707065-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JÚNIOR (advogado) em favor de JOSÉ GUSTAVO DIAS ALVES (paciente), em face da decisão (Id 112293889, fls. 31/33) do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia-DF, nos autos no 0701025-97.2021.8.07.0002, que indeferiu o pedido de revogação de medida protetiva dada em desfavor do paciente. Em suas razões (Id 33296054), o impetrante narra que o paciente teve relacionamento amoroso com Natália, da qual sobreveio a filha E., que se encontra com dois anos de idade. Relata que nos autos no 0713321-34.2020.8.07.0020, foi instituída a guarda compartilhada da criança, tendo como referência o lar materno. Afirma que por diversas vezes a genitora descumpriu o acordo e supriu informações sobre a criança, prejudicando a convivência do paciente com filha. Aduz que ao requerer a regulamentação de visitas da filha nos autos referidos, Natália, agindo com má-fé e faltando com a verdade, compareceu à delegacia e registrou ocorrência de ameaça e perturbação contra o paciente, tendo sido instituídas medidas protetivas. Assevera ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido revogatório, bem como inexistir justa causa para sua manutenção, ressaltando ter o único intuito de manter contato com a filha. Requer o deferimento da liminar, para que sejam revogadas as medidas cautelares. No mérito, a concessão da ordem com a manutenção da revogação das medidas. É o relatório. A decisão que decretou as medidas protetivas de urgência está assim fundamentada (Id 112293889, fls. 31/33): No caso em análise, constato, a partir da leitura das peças de informação, que a situação descrita é de violência doméstica, pois os fatos noticiados de forma coesa e verossímil pela requerente enquadram-se, ao menos em tese, nas hipóteses previstas no artigo 5o da Lei 11.340/2006. Assim, os elementos colhidos sinalizam, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Com efeito, a situação de perigo, ao lado da verossimilhança da situação de violência doméstica (artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06), são os requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas protetivas de urgência. Nesse contexto, à luz do exposto acima, em sede de cognição sumária, constato a existência de elementos suficientes para o deferimento de medidas protetivas de urgência. Posto isso, com fundamento no art. 22 da Lei 11.340/06, APLICO ao requerido JOSÉ GUSTAVO DIAS ALVES (CPF: 027.284.121-89), devidamente qualificado nos autos, as seguintes medidas protetivas em favor da ofendida NATALIA MUNIZ VALENTE: - PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA, fixando como limite mínimo a distância de 300 (trezentos) metros; - PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A OFENDIDA, por qualquer meio de comunicação (ligação telefônica, e-mail, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, por interposta pessoa e etc.); A proibição de aproximação e de contato entre o requerido (ofensor) e a requerente (ofendida) deverá ser respeitada também pela requerente, sob pena de ineficácia. Se as partes envolvidas voltarem a se relacionar, deverá a ofendida requerer a revogação das medidas protetivas. Deixo de estender as medidas protetivas a eventuais familiares da ofendida e testemunhas, uma vez que não restou demonstrada a necessidade da medida. Fica preservado o direito de visitas do pai em relação ao(s) filho(s) menores em comum, o qual deverá ser exercido por intermédio de parentes/terceiros, para que reste assegurado o cumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da requerente, especialmente a proibição de contato e de aproximação, até ulterior deliberação do juízo. O requerido fica advertido que sua PRISÃO PREVENTIVA poderá ser decretada na hipótese de desrespeito ao ora determinado, bem como será considerado crime, nos termos do artigo 24-A da Lei 11.340/2006, o qual prevê pena de detenção de três meses a dois anos. Intimem-se as partes, notadamente a vítima, nos termos do art. 21 da Lei 11.340/06. (...). A decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas ressaltou a necessidade de sua manutenção, bem como que “o direito de visitas do pai em relação à filha em comum está preservado, o qual deverá ser exercido por intermédio de parentes/terceiros" (Id 116497490 - Pág. 18/20). De fato, em sede de cognição sumária, verifica-se que restou assegurado ao paciente o direito de convivência com sua filha, tendo sido mantidas as regras de visitação paterna, desde que não haja contato entre os pais, a fim de assegurar a proteção da ex-companheira. Não há indícios de que haja empecilho às visitações do paciente à filha. A decisão que decretou as medidas protetivas está devidamente fundamentada nos fatos relatados pela ex-companheira. Não se vislumbra, neste momento, elementos probatórios de que sejam inverídicos e tenha a ex-companheira o intuito de prejudicar o paciente e tampouco a convivência com sua filha. Ademais, o direito da infante, que se sobrepõe aos demais em face do princípio constitucional da proteção integral das crianças e dos adolescentes (CF, art. 227), não se encontra prejudicado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 9 de março de 2022 14:40:54. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator